Tribunal: TJMT
Processo: 1054148-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054148-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRIAN CORREIA SALES - CPF: 453.623.941-34 (APELANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADA. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TEMA 1034/STJ. ADESÃO A PDV. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, embora reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, limitou a manutenção da autora, aposentada e
ex-empregada
, no plano de saúde coletivo empresarial ao prazo de 18 meses previsto em Programa de Demissão Voluntária (PDV), mediante pagam
ento integral das mensalidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, aposentada que contribuiu por mais de dez anos para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial e aderiu a PDV, tem direito à manutenção no plano por prazo indeterminado, nos termos
do art. 31 da Lei no 9.656/1998, ou se tal direito pode ser limitado ao período de 18 meses previsto no acord
o de desligamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 31 da Lei no 9.656/1998 assegura ao aposentado que contribuiu por prazo mínimo de dez anos o direito de manutenção no plano coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais, desde que assuma o pagamento integral, tratando-se de norma
de caráter cogente e protetivo.

4.
Comprovada a aposentadoria e a contribuição por período superior a dez anos, resta configurado o direito à permanência por prazo indeterminado, sendo irrelevante a modalidade de extinç
ão do vínculo empregatício.

5.
A adesão
a
Programa de Demissão Voluntária, com concessão temporária de custeio do plano por 18 meses, não configura renúncia tácita ao direito assegurado em lei, nem autoriza restrição temporal não prevista no art. 31 da Lei n
o 9.656/1998.

6.
Nos termos do Tema 1034/STJ, eventuais alterações de operadora, modelo de custeio ou valores de contribuição não interrompem a contagem do prazo decenal, impondo-se a inserção de ativos e inativos em plano coletivo único, cabendo ao aposentado o custeio inte
gral após o período de isenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar totalmente procedentes os pedidos, assegurando à autora e seus dependentes a manutenção no plano de saúde coletivo empresarial por prazo indeterminado, nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, mediante pagamento integral após o término do período de gratuidade do PDV, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. O empregado aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano de saúde coletivo empresarial tem direito à sua manutenção por prazo indeterminado, nas mesmas condições assistenciais dos ativos, desde que assuma o pagamento integral, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/1998.

2. A adesão
ao
Programa de Demissão Voluntária não configura renúncia ao direito assegurado pelo art. 31 da Lei no 9.656/1998, nem autoriza limitação temporal diversa da prevista em
lei
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de R
ecurso de Apelação Cível interposto por
MIRIAN CORREIA SALES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
a
os autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 1054148-37.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A.

A sentença (ID. 335246986)

afastou a preliminar de ilegitim
id
ade passiva e, no mérito,
julgou parcialme
nte procedente o pedido inicial, determinando
que a
requerida
mantivesse a autora no plano de saúde pelo prazo de 18 (dezoito) meses, nas mesmas condições contratuais, mediante o pagamento integral das mensalidades.

Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixado
s em 15% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 50% para cada parte.

Em suas razõ
es recursais (ID 335246993), a a
pelante sustenta, em síntese, a existência de contradição na sentença
, vez
que, embora a magistrada tenha reconhecido em sua fundamentação o preenchimento de todos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, que lhe garantiriam o direito à manutenção vitalícia (por prazo indeterminado) no plano, o dispositivo limitou esse direito a apenas 18 meses.

Aduz que tal prazo já era um benefício previsto no Plano de Demissão Voluntária (PDV) e não o objeto principal da lide.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja garantido seu direito à permanência no plano de saúde por tempo indeterminado, nos termos da lei e do Tema 1034 do STJ, com a
inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
335246996
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a

autora, admitida em 1990 pelo Banco Bamerindus (sucedido pelo HSBC e depois pelo Bradesco), aposentou-se pelo INSS em 08/11/2019 e aderiu ao
Programa de Demissão Voluntária Especial (
PDVE
)
em 06/03/2020, alegando ter contribuído para o custeio do plano de saúde por mais de 26 anos.

O PDVE garantia a manutenção do plano gratuitamente por 18 meses, mas a autora pleiteou a continuidade após esse período, assumindo o pagamento integral, com base no art. 31 da Lei no 9.656/98.

Por isso, a autora
ajuizo
u a presente demanda em face da apelada
,
requerendo, liminarmente, a antecipação de tutela para
manutenção de seu plano de saúde por tempo indeterminado após a aposentadoria e subsequente desligamento via
PDVE e, no mérito, seja confirmada a liminar, a fim de manter o plano de saúde de forma vitalícia.

O feito teve regular processamento
. A antecipação de tutela foi inicialmente indeferida (ID.
335246942
), mas o indeferimento foi revertido por meio de Agravo de Instrumento (ID.
335246973
).

Em sede de contestação (ID.
335246958
),
a seguradora
aleg
ou

a
ilegitimidade passiva
,
ao argumento de que se trata de plano coletivo empresarial, cuja gestão, inclusão e exclusão de beneficiários competem exclusivamente à estipulante/administradora de benefícios (
ex-empregadora
), e não à seguradora, que atua apenas como operadora dos serviços médicos.

No mérito, afirmou que
não houve demissão sem justa causa nem aposentadoria, tampouco comprovação de contribuição efetiva para o custeio do plano, sendo a coparticipação insuficiente para caracterizar contribuição legal
, defendendo a legalidade
das cláusulas contratuais, a inexistência de abusividade,
a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova e, subsidiariamente, que eventual manutenção no plano deve observar os limites temporais previstos em lei
.

Posteriormente, sobreveio sentença que
afastou a ilegitimidade passiva e
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para determinar que a requerida
mantivesse a autora no plano de saúde pelo prazo de 18 (dezoito) meses, nas mesmas condições contratuais, mediante o pagamento integral das mensalidades
.

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia
recursal consiste em
definir se a Apelante, ex-funcionária aposentada que aderiu ao Plano de Demissão Voluntária (PDV), tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial por tempo indeterminado (vitalício) ou se este direito se restringe ao prazo de 18 meses previsto no acordo de desligamento
.

Como relatado, a
sentença
a quo
reconheceu que a autora cumpriu os requisitos legais (aposentadoria e contribuição por mais de 10 anos), mas limitou a permanência ao prazo do PDV.

Com a devida vênia ao magistrado singular,
o entendimento merece reforma.

Como cediço, o
direito de manutenção do beneficiário aposentado no plano de saúde coletivo é regido pelo art. 31 da Lei no 9.656/98, que dispõe:

“
Art. 31.
Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
. ”

N
a hipótese,
a apelante contribuiu para o custeio do plano por período superior a 10 anos
, como fazem prova os extratos bancários acostados em
IDs
.
335246929
e
335246930
.

A adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), que concedeu à autora a isenção de pagamento do plano por 18 meses, constitui uma liberalidade do empregador e um benefício temporário de custeio. Tal benefício não implica renúncia, tampouco revoga o direito legal
estabelecido no art. 31 da Lei 9.656/98.

Destaca-se
que, conforme a tese firmada no Tema 1034 do STJ, eventuais mudanças de operadora ou de forma de custeio ao longo do contrato de trabalho não interrompem a contagem do prazo decenal, devendo haver a soma dos períodos.

Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal em caso análogo:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À
MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA
APOSENTADA.

POSTERIOR ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO ADQUIRIDO COM A APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS. ALTERAÇÃO DE CONTRATO OU OPERADORA NÃO INTERROMPE A CONTAGEM DO PRAZO (TEMA 1034/STJ
).

RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

III.
RAZÕES DE DECIDIR 5. Preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998:
aposentadoria e contribuição superior
a dez anos ao plano coletivo
empresarial.

6. A cláusula do PDV que prevê manutenção do plano por 18 meses sem ônus não afasta o direito à manutenção previsto em norma de ordem pública, tampouco configura renúncia tácita. 7. O regulamento do PDV não expressa renúncia ao direito legal, sendo inaplicável interpretação restritiva à norma
cogente.

8. Jurisprudência do STJ reconhece a irrelevância do motivo da rescisão contratual, desde que presente a condição de aposentado e os demais requisitos legais.
9. Mudança de operadora não interrompe o vínculo ou a contagem do tempo de contribuição, conforme fixado no Tema 1034 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cíve
l não provida. Sentença mantida
. Tese de julgamento: “
1. O empregado aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano de saúde coletivo empresarial tem direito à sua manutenção, nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, desde que assuma o pagamento integral. 2. A adesão
a
programa de desligamento voluntário (PDV) não configura renúncia tácita ao direito adquirido ante
riormente, assegurado pelo art.
31 da Lei no 9.656/
1998
. ”
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027418920208110041,
Relator.:
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2025)

Ao término do período de graça (18 meses sem custos) concedido pelo PDV, exsurge para a aposentada o direito de permanecer no plano por prazo indeterminado, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade.

Assim, l
imitar a permanência da autora apenas ao prazo do PDV seria esvaziar o conteúdo da norma cogente de proteção ao idoso e ao consumidor aposentado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp
1816482/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1034
/STJ)
, fixou as seguintes teses aplicáv
eis ao caso:

a)
"Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no a
rt. 31 da Lei n. 9.656/1998 (...)"

b)
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
(
...
)
cabendo ao inativo o custeio integral
(
...
)
"
.

Portanto, preenchidos os requisitos legais (aposentadoria e contribuição por mais de 10 anos),
resta evidenciado que a a
pelante faz jus à manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, por prazo indeterminado, devendo arcar com o custeio integral (soma da cota patronal e do empregado), após o decurso do prazo de
isenção do PDV.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar
a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais,

assegurando à autora e seus dependentes o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial ofertado aos empregados ativos, por prazo indeterminado, nos termo
s do art. 31 da Lei no 9.656/98.

Ainda,
determino
que a manutenção ocorra nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da v
igência do contrato de trabalho,
devendo a autora, após o período de gratuidade do PDV, assumir o pagamento integral da mensalidade (cota parte do empregado
+
cota patronal),
conforme modelo de custeio aplicável aos ativos e diretrizes do Tema 1034 do STJ.

Por fim, considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais para
condenar
a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorá
rios advocatícios, fixados em 15
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§2o e
§11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026